Tribunal: TJMT
Processo: 0056675-23.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0056675-23.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADA: THAIS AQUINO DE ARAÚJO.
Vistos etc.
Verifico que a digitalização do processo está incompleta, pois, de acordo com informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 56675-23.2013.811.0041, código no 854078, na data de 18 de fevereiro de 2014, houve despacho que oportunizou ao apelante a emendar a inicial no prazo de dez (10) dias, em 6 de novembro de 2014, certificou-se que foi realizada a tentativa de citação da executada por oficial de justiça, todavia, as referidas informações não constam nos autos.
Dessa forma, encaminhem-se ao setor competente para digitalização integral do processo.
Às providências.
Após, conclusos.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator